Tribunal: STF
Processo: ACO 360
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-14
Data de publicação: 1987-10-14

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. AUTOR E RÉU SÃO ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DE ESTADOS DIVERSOS, NÃO POSSUINDO, CADA QUAL, FILIAL OU
AGENCIA NO TERRITÓRIO DO OUTRO ESTADO-MEMBRO. HIPÓTESE EM QUE A
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO E DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. EXEGESE DO ART. 119, I, LETRA 'D', DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE DESISTENCIA CONHECIDO E
DEFERIDO, PARA JULGAR-SE EXTINTO O PROCESSO, A TEOR DO ART. 267,
VIII, DO CPC.